Tribunal: STF
Processo: Rcl 73287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA/ASSOCIAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ccisa08 Consultoria Imobiliária Ltda. e outros, contra decisão proferida pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000108-92.2023.5.02.0044, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Kenia Nascimento Di Salvo, sob a alegação de que teria sido sua empregada, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.
3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, mediante contrato de parceria. Todavia, o juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes “declarando expressamente, quando manteve o deferimento do vinculo empregatício, a nulidade do contrato de parceria estabelecido entre as partes, bem como a condição de corretora autônoma da ali Autora”.

4. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

5. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, busca a procedência do pedido, “a fim de que seja cassado definitivamente o v. acórdão proferido nos autos do processo de nº 1000108-92.2023.5.02.0044, para que seja afastado o vínculo de emprego, mantendo-se a legalidade do Acordo de Parceria e Autonomia firmado entre a CCISA08 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e a Sra. KENIA NASCIMENTO DI SALVO”.

6. Em 07/11/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 35).

7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Reproduz, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 38).

8. A Secretaria Judiciária certificou, em 29/11/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 4.825, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Kenia Nascimento Di Salvo,  foram devolvidos com a anotação de “desconhecido” (e-doc. 39).
É o relatório.

Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
13. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 4.825, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Kenia Nascimento Di Salvo, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“  
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 
 
14. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 

15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725). 

16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

17. Assim, em casos como o presente, envolvendo a prestação de serviços mediante contrato de natureza civil, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.

18. No caso em tela, porém, verifica-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato de natureza civil e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da sentença (e-doc. 30, p. 3-5; destaques acrescidos):

“2.3- DO VÍNCULO 
Alegou a reclamante que admitida pelas reclamadas em 25/07/2018, como gerente de produtos, não teve o contrato de trabalho anotado, pediu demissão em 28/02/2021, porém, não recebeu as verbas rescisórias. Pleiteou, assim, o reconhecimento do vínculo e a nulidade do pedido de demissão, com a conversão para dispensa sem justa causa, anotação da CTPS, pagamento das parcelas contratuais e rescisórias, multa do art. 477 da CLT, bem como entrega de guias para levantamento do FGTS e seguro desemprego. 
As reclamadas negaram o vínculo, sustentando que houve contrato de parceria com a empresa da autora para venda de imóveis. 
Inicialmente, oportuno observar que da análise dos documentos juntados pelas reclamadas às fls. 445/453, ordem crescente do PDF, verifica-se que o acordo de parceria foi celebrado com a reclamante, pessoa física. 
A preposta das reclamadas declarou em depoimento pessoal que a autora não tinha metas, horários nem dias determinados para trabalhar no stand, mas apontou que foi acordado o pagamento de ajuda de custo de R$2.000,00 por mês, itens 05, 07 e 12 de fl. 1040, ordem crescente do PDF. 
Acrescentou ainda que a reclamante não atuava como gerente de produtos, mas sim como corretora, apesar de receber 0,15% por venda de qualquer imóvel, itens 03, 08 e 13 de fl. 1040, ordem crescente do PDF. 
Contudo, não se afigura razoável crer que a autora não tivesse metas ou horários a cumprir e ainda assim recebesse ajuda de custo fixa no importe de R$2.000,00.
(...)
Assim, verifica-se que a reclamante não atuava como corretora, mas sim como gerente de produtos, sequer desempenhando as atividades descritas na cláusula 1ª do acordo de parceria. 
Pelo exposto, reputo comprovado que a reclamante trabalhou de forma pessoal, subordinada ao empreendimento da 1ª reclamada, eis que gerenciava as equipes de corretores, sendo a onerosidade incontroversa. 
Por conseguinte, reconheço o vínculo empregatício entre autora e 1ª reclamada.” 

19. Por seu turno, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o entendimento fixado na sentença, pelas seguintes razões (e-doc. 31, p. 7-9): 

“(...) a reclamante atuava como corretora diferenciada, pois não tratava diretamente com os clientes, mas dava suporte a todos os demais corretores de venda direta, lotados no stand, realizando a análise das unidades disponíveis e treinamento sobre o produto imobiliário, elaborando relatório de vendas e a impressão das minutas contratuais, atividades que apenas ela poderia realizar, por possuir acesso diferido ao sistema. 
Emana, aqui, além da subordinação estrutural, diante do seu engajamento na cadeia produtiva empresarial, a subordinação direta ao diretor da primeira reclamada (testemunha) e à preposta da segunda ré (Mariana), submetendo-se a ordens e diretrizes por eles exaradas.
A reclamante não podia se fazer substituir por outro corretor que ela indicasse, em seu proveito. Ademais, como tinha acesso diferido, era obrigada a estar presente no stand de vendas para concluir as negociações e apresentar aos corretores de venda direta as unidades ainda disponíveis. 
Realizada a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade (não podia se fazer substituir), não eventualidade (prestação de serviços contínua ao longo de todo o período contratual), onerosidade (retribuição pecuniária incontroversa) e subordinação (direta e estrutural), evidente a natureza empregatícia da relação empreendida. 
Por fim, não se encontram atendidos os requisitos da Lei dos corretores de imóveis (Lei n. 6.530/1978), eis que descumpridas as regras contratuais atinentes à partilha dos resultados e coordenação do desempenho das funções (artigo 6º, §3º), além de verificado o atendimento dos requisitos do vínculo de emprego (§4º). 
Mantenho o reconhecimento da relação de emprego no período de 25/07 /2018 a 28/02/2021, no cargo de gerente de vendas.”

20. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de parceria/associação para a prestação de serviços imobiliários (e-doc. 14, p. 56), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
21. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo civil estabelecido entre a reclamante e a beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes ora cotejados.

22. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretor imobiliário autônomo, conforme ilustram os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ¿ corretor de imóveis com CRECI ¿, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 
2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” 
(Rcl nº 71.810-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 13/12/2024; destaques no original)

23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

24. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

25. Assevero, ademais, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.

26. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente